Tribunal: TJSP
Processo: 1038384-09.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – Inocorrência – O novel Código de Processo Civil abandonou a fórmula de interpretação restritiva do pedido consagrada no diploma anterior, permitindo a sua extração tendo por perspectiva a petição inicial como um todo (cf. art. 322, § 2o) – Por esse motivo, não se exige que o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – Inocorrência – O novel Código de Processo Civil abandonou a fórmula de interpretação restritiva do pedido consagrada no diploma anterior, permitindo a sua extração tendo por perspectiva a petição inicial como um todo (cf. art. 322, § 2o) – Por esse motivo, não se exige que o pedido conste em tópico separado da petição inicial, embora o recomende a boa técnica processual – No caso em tela, além de atribuir à ação o nome de "obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais", o pedido cominatório é passível de extração da causa de pedir, eis que em diversas passagens a demandante faz menção à não realização das obras contratadas – MÉRITO – DANO MORAL – Evidente a repercussão negativa imposta àqueles que têm sua residência tomada por dejetos de esgoto, sujeitando-se em seu horário de repouso a desgastes com limpeza e contenção dos danos causados, aliados à inevitável sensação de humilhação, insegurança e impotência – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização fixada em Primeiro Grau no montante de R$ 10.000,00 que se mostra adequada para sanar de forma justa o litígio – Negado provimento.